Tribunal: TJES
Processo: 0000431-42.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000431-42.2017.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO CEZAR DA SILVA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fl. 398, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu o acusado
PAULO CÉSAR DA SILVA

das imputações que lhe são feitas nos autos.

Razões apresentadas às fls. 403/405 alegando que a sentença merece reforma com fulcro no art. 593, III, “d” do CPC, uma vez que trata-se de decisão manifestamente contrária à prova dos autos na medida em que a prova testemunhal aponta o réu como autor do crime.

Contrarrazões às fls. 412/415 pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3180141).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela redução dos honorários arbitrados pela atuação como dativo sejam reduzidos para dentro dos parâmetros do o Decreto estadual nº 2.821/2011, que determina o teto de R$ 1.320,00 (ID 3366053).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fl. 398, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu o acusado
PAULO CÉSAR DA SILVA

das imputações que lhe são feitas nos autos.

Razões apresentadas às fls. 403/405 alegando que a sentença merece reforma com fulcro no art. 593, III, “d” do CPC, uma vez que trata-se de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que a prova testemunhal aponta o réu como autor do crime.

Contrarrazões às fls. 412/415 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3180141).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela redução dos honorários arbitrados pela atuação como dativo, a fim de que sejam adequados aos parâmetros do Decreto estadual nº 2.821/2011, que determina o teto de R$ 1.320,00 (ID 3366053).

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

De acordo com a denúncia
na madrugada do dia 28 para 29 de Outubro de 2015, em uma mata, próximo a quadra 08, Loteamento Pôr do sol, Bairro João Valim, Afonso Cláudio/ES, os ora denunciados HIAGO FERREIRA DE ANDRADE e PAULO CÉZAR DA SILVA, agindo de comunhão de esforços e desígnios e com
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima NATÁLIA HELKER, causando-lhe lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Destaco que, por decisão dos jurados, o réu foi absolvido.

Primeiramente, vale destacar que, em Juízo, o réu nega ter cometido o crime de homicídio.

A testemunha Lucas da Silva de Assis disse em Juízo que ouviu de José Leonardo que ele levou Natália ao local do crime e que ela teria sido morta por Hiago e Paulo César.

A testemunha Luciana Teixeira Brandão disse em Juízo que ouviu da sua sobrinha Michele que Raquel sabia que a vítima estava morta, porque a levou até o local do crime e que Paulo César daria um susto nela. Disse ainda que Paulo César pediu para Natália vender drogas e ela se recusou. Narrou também, que Natália esteve na delegacia para fazer documento de identidade, tendo Paulo César pensando que a vítima teria ido denunciá-lo e por tais motivos a teria matado.

[...] que no dia ligou várias vezes para Natália no dia dos fatos, e em momento nenhum ela atendeu. A noite me ligaram e me falaram que encontraram NATALIA morta na mata [...] A Michele me disse que Raquel sabia que NATALIA estava morta e que foi ela (Raquel) que levou NATALIA para o encontro [...] eu mencionei o PC porque me disseram que NATALIA estava envolvida com ele [...] que HIAGO estava envolvido no crime a mando de PC [...]

A testemunha Célia Maria de Oliveira Ouver confirmou em Juízo que a vítima estava sendo ameaçada por Paulo César e que ele disse que só Natália saciava a sede de sangue dele.

[...] que eu recebi uma ligação dela, que alguém queria que ela entrasse no carro e ela não queria [...] que ouvi um "baque" e caiu a ligação [...] que NATALIA tinha ficado com PC e que ele estaria ameaçando por que contou [...] na ligação, tinha um tom de discussão [...] que tentou ligar para ela de novo, mas não consegui contato [...] que durante as ligações ela mencionou nome de PC [ ... ] que ajudei nas buscas [ ... ]

A irmã da vítima, Jaqueline Helker, disse que ouviu de Célia que a vítima estava sendo ameaçada por Paulo César e que sua irmã tinha relacionamento com Hiago e Paulo César, mas que eles também se relacionavam com outras meninas.

[...] encontramos ela na mata [...] ela usava drogas, mas não vendia [...] que PC estava no celular com ela, e que PC estava ameaçando NATALIA [...] que no velório da minha irmã a CELIA disse que PC disse que só NATÁLIA saciava a sede de sangue dele [...] que só vi Paulo César uma vez [...] a Celia afirmou que ela teve urna discussão com PC na praça.

A testemunha Euduesley Lucas da Cruz Ribeiro relatou em Juízo que no dia do crime ouviu o réu ameaçar a vítima de morte.

Eu encontrei com ela na praça [ ... ] que viu Paulo Cesar, que ele chegou lá de carro [ ... ] ele estava alterado (embriagado) [...] que ele falou que a irmã dele estava vindo de Vitória para matar ela [...] que fomos na polícia pois achamos muito coincidência [ ... ]

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constantes nos autos, qual seja, a negativa de autoria do réu. Ademais, extrai-se dos autos que as testemunhas apenas confirmam as ameaças de mortes feitas pelo réu, mas não confirmam que ele tenha sido o autor do crime.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a decisão dos jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova suficientes, em consonância com a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – REJEITADA – MÉRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS, A QUAL POSSUI RESPALDO EM PROVAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, a tempestividade do recurso de Apelação deve ser aferida pela data de sua interposição, tratando-se de mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões recursais, não havendo, por isso, empecilho para o conhecimento do presente apelo. Preliminar rejeitada. 2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. 3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. 4. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acata a versão defensiva no sentido de que o apelado cometeu o delito de homicídio sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, tese esta respaldada pelos interrogatórios judiciais do acusado e por relatos de testemunhas dando conta de que a vítima o estava ameaçando de morte há tempos. 5. Em nenhuma hipótese é permitido ao órgão recursal modificar o juízo valorativo da prova feito pelos jurados, sob o argumento de que teriam decidido bem ou mal, somente sendo possível anular o julgamento por meio do recurso de Apelação quando esta decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 4110021484, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Data da Publicação no Diário: 14/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA E RECEPTAÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - NOVO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por ter sido a decisão contrária à prova dos autos, quando os jurados, após analisar o processo, tomaram conhecimento dos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, bem como das proposições acusatórias e defensivas, entenderam por bem acolher a tese agasalhada pela defesa, absolvendo o apelado de ambos os delitos. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 1120030497, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Data da Publicação no Diário: 06/02/2017).

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, merecendo observar que o advérbio “manifestamente”, constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada.

Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Em que pese a manifestação do Estado do Espírito Santo para redução dos honorários arbitrados em R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) em favor da advogada dativa, entendo que sua análise depende de interposição de recurso próprio, o que não ocorreu no caso.

Por outro lado, quanto à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa, saliento que, ao contrário do defendido pelo Estado do Espírito Santo, esta eg. Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vincula o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Dessa forma, considerando que a advogada dativa apenas apresentou contrarrazões recursais e com esteio no disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC c/c art. 3º, do CPP, arbitro honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por entender adequado e proporcional ao
múnus
exercido, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo honorários em favor da defensora dativa, Dra. Neiva Costa de Farias, em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. DEFENSIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Nesse contexto,
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017). A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu não teria praticado o crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.